Tribunal: TJMT
Processo: 1000188-31.2022.8.11.0031
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000188-31.2022.8.11.0031
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA - CPF: 004.104.493-26 (RECORRENTE), DIELRIVAN OLIVEIRA ASSUNCAO - CPF: 011.615.793-38 (ADVOGADO), LUCIANA DE CASTRO SILVA - CPF: 050.646.381-83 (TERCEIRO INTERESSADO), NICLEIDE FREDSON ALVES DA SILVA - CPF: 824.112.801-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIOMAR DE OLIVEIRA - CPF: 795.592.471-15 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL INVIÁVEL. QUALIFICADORAS MANTIDAS. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT
,
que pronunciou
o acusado
como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por tentativa de homicídio qualificado, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa recursal postulou: a) absolvição sumária por legítima defesa; b) desclassificação para lesão corporal; c) afastamento das qualificadoras; e d) concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
cinco
questões em discussão: (i) definir se há justa causa para a pronúncia do recorrente por tentativa de homicídio qualificado; (
ii
) verificar se a absolvição sumária por legítima defesa é cabível; (
iii
) examinar a possibilidade de desclassificação d
o crime de homicídio qualificado
para o crime de lesão corporal; e (
iv
) avaliar se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas nesta fase
processual
; (v) analisar a possibilidade de concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza, conforme o art. 413 do CPP e o art. 5º, XXXVIII, "d", da CF/1988.

A legítima defesa não
está demonstrada
de forma inconteste
, havendo versões conflitantes entre a vítima e as testemunhas, o que exige análise pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, conforme o art. 415, IV, do CPP e jurisprudência consolidada.

A desclassificação para lesão corporal não é possível nesta fase, pois
não ressai dos autos de forma clara a ausência
de animus necandi, cuja análise aprofundada compete ao Tribunal do Júri.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram suporte
mínimo
em elementos
constantes
dos autos, não sendo manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, conforme jurisprudência do STJ e do TJMT.

Eventual alegação de hipossuficiência financeira não afasta a condenação
ao pagamento de
custas
processuais e multa
, cuja exigibilidade
deve ser
analisada pelo Juízo da Execução (CPP, art. 804; CP, art. 60, §1º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia se limita à verificação da materialidade e
da existência
de indícios suficientes de autoria, não exigindo
juízo de
certeza
quanto à
culpa.

A absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível quando
a excludente de ilicitude restar
demonstrada de forma inequívoca e incontroversa nos autos.

A desclassificação do crime de homicídio para o de lesão corporal exige certeza quanto à ausência de
animus necandi
, o que não se verifica diante dos indícios de ataque com arma branca e possível direcionamento a região vital da vítima.

As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

A
análise acerca do pedido de
isenção d
o
pagamento
de
custas

processuais

e da multa

por alegada vulnerabilidade econômica não compete à instância recursal, devendo ser apreciada pelo Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXVIII, "d"; CPP,
arts
. 14, II; 121, §2º, II e IV; 413; 415, IV; 804; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no HC 957345/GO, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, j. 12.02.2025, 6ª Turma.

STJ, HC 809010, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 24.03.2023.

STF, ARE 1500584/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 30.09.2024.

TJMT, Apelação Criminal 1000818-02.2022.8.11.0027, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 29.05.2024.

TJMT,
ReSE
1003346-27.2022.8.11.0021, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 05.11.2025.

TJDFT,
ReSE
0709593-81.2021.8.07.0009, Rel. Des. Sebastião Coelho, j. 21.07.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Antônio Carlos Pereira de Sousa contra decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT
, que o pronunciou como incurso nas sanções previstas no artigo 121, § 2º, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, determinando seu julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, a defesa alega, em síntese: a) ausência de justa causa para a pronúncia, diante da fragilidade e contradição das provas; b) absolvição sumária por legítima defesa; c) subsidiariamente,

desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, por ausência de
animus necandi
; d) afastamento das qualificadoras; e
e
) concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, a inexistência de prova inequívoca da legítima defesa, a presença de elementos que indicam o
animus necandi
e a manutenção das qualificadoras.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito
Dr. Gill Rosa
Fechtner
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE)

Cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legitimada e mediante instrumento jurídico adequado, no entanto o pedido de gratuidade da justiça por vulnerabilidade econômica não deve ser conhecido. Assim, verificados os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso apenas em parte
, consoante passo a demonstrar
.

A mera alegação de hipossuficiência financeira não obsta, por si só, a imposição da obrigação de arcar com as custas processuais, as quais constituem efeito jurídico automático da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Além disso, a matéria encontra regulamentação complementar nos §§ 2º e 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil, sendo competência do Juízo da Execução Penal avaliar, no momento oportuno, a existência de condições que justifiquem eventual suspensão da exigibilidade, à luz da situação econômica concreta do apenado, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...) 4) ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA DECIDIR SOBRE A QUESTÃO (...) 4 -
Nos termos do art. 804 do CPP, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas e despesas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução penal e pelo juízo competente, que poderá apenas suspender (pelo prazo legal) a exigência do respectivo pagamento, após análise da real situação econômico-financeira do apelante, porém jamais isentá-lo do pagamento à mingua de previsão legal para tanto.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000818-02.2022.8.11.0027, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 29/05/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/06/2024).

Portanto, deixo de conhecer
do pedido
de isenção do pagamento das custas processuais,

porquanto
a apreciação de
ta
l
matéri
a
compete ao Juízo da Execução Penal, que poderá, no momento oportuno, avaliar a possibilidade de suspensão da exigibilidade, à luz da situação econômico-financeira do condenado, nos termos da legislação aplicável.

VOTO (MÉRITO)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Antônio Carlos Pereira de Sousa
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Consta da denúncia que, no dia 08 de maio de 2022, por volta das 20h30min, no estabelecimento denominado "Recanto do Neguinho", localizado no Município de Nortelândia/MT, o recorrente, com
animus necandi
, tentou matar a vítima
Eliomar de Oliveira
, proprietário do local, não concluindo seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo a narrativa acusatória, durante um evento de bingo em comemoração ao Dia das Mães, houve uma discussão entre um casal e o recorrente. A vítima, na condição de proprietário do estabelecimento, interveio para apaziguar o conflito. Após a discussão inicial ter cessado, o recorrente retornou em direção ao casal, momento em que a vítima novamente tentou evitar a confusão. Foi nesse contexto que o recorrente, de forma inesperada, desferiu golpes de faca contra a vítima, atingindo-a na região abdominal, evadindo-se em seguida do local.

Em razão dos fatos, o recorrente foi denunciado e, após regular trâmite processual, pronunciado pelo Juízo singular pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em sede
recursal, a defesa postula: a) absolvição sumária do acusado, alegando legítima defesa; b) subsidiariamente, a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal, argument
and
o que não se comprovou o dolo específico de matar (
animus necandi
);
e
finalmente,
c) o decote das qualificadoras.

Passo à análise das teses recursais arguidas pela defesa.

DA
TESE

DE
ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA

A defesa sustenta que o recorrente agiu em legítima defesa, pugnando pela absolvição sumária com fundamento no art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Entretanto, a tese defensiva não merece acolhimento
, conforme se demonstrará a seguir.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, configurando
juízo de admissibilidade
, e não de certeza. Nes
t
a fase, a cognição é limitada, sendo vedado ao juízo togado adentrar o mérito ou exercer apreciação aprofundada da prova, sob pena de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri (CF, art. 5º, XXXVIII, “d”).

In
casu
,
a materialidade e os indícios de autoria delitiva estão demonstrados nos autos, a teor do Boletim de Ocorrência, Laudo Pericial, bem como pelas declarações prestadas pela vítima e pelas testemunhas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial (ID. 198563234 ID. 198563273).

A absolvição sumária,
como hipótese de exclusão de ilicitude,
somente é cabível
quando a prova colhida demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência de uma das hipóteses elencadas no art. 415 do CPP, o que não se verifica no caso em apreço.

Com efeito, para o reconhecimento da legítima defesa na fase de pronúncia, é necessário que a excludente de ilicitude esteja demonstrada de forma
inequívoca
, sem qualquer dúvida ou controvérsia. No caso dos autos, há evidente divergência entre as versões apresentadas pelas testemunhas.

De um lado, a vítima Eliomar de Oliveira
, quando ouvid
o
em juízo,
afirmou categoricamente que não estava armada e que apenas portava um microfone no momento dos fatos, tendo sido surpreendida pelo golpe desferido pelo acusado
(ID. 198563274 ID. 198563275
ID. 198563276
)
. Tal versão foi corroborada pela testemunha
Nicleide
Fredson Alves da Silva
Steinhaus
, vigilante do estabelecimento, que afirmou não ter visto a vítima gesticulando ou fazendo menção de estar armada
(ID. 198563280 ID. 198563281)
.

Por outro lado, o acusado
Antônio Carlos Pereira de Sousa
e as informantes Lucineide de Deus Vieira
– esposa do acusado -

(ID. 198563286 ID. 198563288)
e Selene de Deus Vieira
– cunhado do acusado - (ID. 198563292 ID. 198563293)
apresentaram versão diversa, alegando que a vítima
Eliomar de Oliveira
teria agido de forma agressiva, empurrando o acusado e fazendo menção de levar a mão à cintura, o que teria motivado a reação defensiva.

Diante dessa controvérsia, não há como reconhecer, nesta fase processual, a ocorrência inequívoca da
alegada
legítima defesa, sendo imperioso submeter a questão ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

A jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que,
não
havendo nos autos
a comprovação
que sustente,
de forma inconteste,
a alegação de leg
í
tima defesa
, a análise da tese defensiva deve ser remetida ao Tribunal
do
júri
.

A esse respeito,
colhe-se o seguinte
julgado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA.
MANUTENÇÃO.
WRIT SUBSTITUTIVO.
LEGÍTIMA DEFESA NÃO VISLUMBRADA DE PLANO.

(...)
, "
há controvérsias em relação à presença cumulativa de todos os requisitos legais exigidos no artigo 25 do Código Penal, necessários para a configuração da legítima defesa, máxime em razão da falta de comprovação indubitável acerca da injusta agressão, atual ou iminente, sofrida pelo recorrente
";
(...)

(STJ -
AgRg
no HC: 957345 GO 2024/0412419-5, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 12/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025)
;

(...) Destaco que embora a Ré tenha alegado que agiu em legítima defesa, o acolhimento da excludente, na primeira fase do rito especial do Júri, apenas é possível na hipótese de estar cabalmente comprovada (art.
415
, inciso
IV
, do
Código de Processo Penal
), o que conduziria à absolvição sumária. No caso, porém, ainda que haja certa coerência interna no relato da Paciente,
"há duas versões para os fatos", conforme destacou a Corte local. Havendo dúvidas sobre elementos que compõem a própria configuração do delito (ilicitude), a questão deve ser submetida ao crivo do Juízo Natural, in
casu
, o Conselho de Sentença
. (...) (STJ - HC: 809010, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Publicação: 24/03/2023).

Não compete, portanto, ao Juízo togado, nesta fase, substituir-se ao Conselho de Sentença para firmar conclusões sobre a intenção do agente ou promover valoração subjetiva das circunstâncias, sobretudo diante da existência de versões conflitantes.

Nesta etapa, incide o princípio do
in dubio
pro

societate
, segundo o qual, havendo dúvida razoável sobre a exclusão
de ilicitude
, d
o
elemento
subjetivo
(
dolo
)
ou
sobre
a natureza do fato imputado, deve prevalecer a submissão do feito à apreciação do Júri, a fim de resguardar a competência e a soberania desse colegiado popular.

Antecipar juízo absolutório em sede de pronúncia, sob o argumento de que o réu teria agido em legítima defesa, representaria indevida invasão da competência do Tribunal do Júri, o qual detém, com exclusividade, a legitimidade constitucional para apreciar e decidir sobre a culpabilidade do acusado nos crimes dolosos contra a vida, inclusive quanto à presença ou ausência de excludentes de ilicitude.

Nesse contexto, havendo elementos
indiciários
mínimos
acerca da autoria, e não havendo prova inconteste acerca da legítima defesa,
deve o caso ser submetido ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema, assentando que:

(...) O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio
in dubio
pro

societate
, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. (...) (STF - ARE: 1500584 SP, Relator.:
Min .
CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 30/09/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 02-10-2024 PUBLIC 03-10-2024).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...) (
ii
) estabelecer se é cabível a despronúncia pela inaplicabilidade do
in dubio
pro

societate
; Existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, extraídos de depoimentos da vítima e testemunhas, em ambas as fases processuais, confirmam a remessa do caso ao Tribunal do Júri, afastando a assertiva de que o Juiz togado se apegou apenas ao princípio
in dubio
pro

societate
.
(...) 2. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, impõe-se a remessa ao Tribunal do Júri, ainda que afastada a aplicação do
in dubio
pro

societate
como critério exclusivo. (...) (N.U 1000125-07.2023.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025).

Resta evidente
, portanto,
que o caso em análise não comporta a absolvição sumária pretendida. A existência de versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos, especialmente quanto à alegada conduta agressiva da vítima que teria justificado a reação do acusado, impede o reconhecimento da

tese
de
legítima defesa nesta fase processual.

Dessa
forma, impõe
-se a
rejeição do pleito de absolvição sumária
.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL

O recorrente pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal, sob o argumento de que não agiu com
animus necandi
, ou seja, com a intenção de matar a vítima.

Tal pretensão,
igualmente
,
não merece acolhi
da
.

A desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal somente é possível quando houver
certeza
da ausência de intenção homicida, o que não se verifica no caso em análise. Conforme pacífica jurisprudência, o juiz somente desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no artigo 74, § 1º, do Código de Processo Penal.

Segundo relato da vítima Eliomar de Oliveira, teriam sido desferidos mais de um golpe, o que
afasta
, em tese, a
ine
xistência de animus necandi, matéria que deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri

O Laudo Pericial juntado aos autos (ID. 198563234) indica a existência de lesões de natureza grave, que demandaram encaminhamento imediato da vítima para atendimento médico em Cuiabá, onde permaneceu internada por alguns dias. Consta ainda do depoimento da vítima que a profissional de saúde que o atendeu inicialmente demonstrou preocupação diante da localização do ferimento, próximo ao estômago.

Ademais, os relatos testemunhais apontam, em juízo de admissibilidade, para possível desferimento de golpes de faca pelo recorrente após uma discussão, de forma supostamente repentina, evadindo-se do local na sequência. Esses elementos, ainda indiciários, devem ser apreciados pelo Tribunal do Júri.

A jurisprudência

é pacífica no sentido de que, havendo dúvida quanto à intenção do agente,
quanto ao elemento subjetivo,
a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

Nesse sentido, est
e
Egrégi
o Tribunal de Justiça
já se manifestou:

(...)
A despronúncia e a desclassificação para lesão corporal não se justificam porque os autos trazem indícios consistentes de
animus necandi
, devendo o Júri apreciar as versões divergentes apresentadas.

(...)
2.
A desclassificação para lesão corporal somente é admissível quando há certeza inequívoca de ausência de
animus necandi.

(...)
(N.U 1003346-27.2022.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2025,
Publicado
no DJE 05/11/2025).

Cumpre destacar que o elemento subjetivo do tipo — o dolo — constitui matéria de mérito e deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença, não competindo ao juiz togado, nesta fase, realizar juízo aprofundado sobre a intenção do agente, sob pena de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Conforme
leciona
Guilherme de Souza Nucci:

O juiz somente desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, $
1.°
, do Código de Processo Penal (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida.

A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com
animus necandi
(vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular a competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Prática Forense Penal. – 15. Ed., ver., atual. e reform. Rio de Janeiro: Forense, 2024
).

Dos elementos constantes dos autos, não demonstram
, de plano, a
ine
xistência de
animus necandi
, questão afeta à apreciação do Tribunal do Júri.

Compete ao Conselho de Sentença a análise aprofundada acerca da
tese de desclassificação
levantada pelo réu
.

DO P
EDIDO
DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS

Subsidiariamente, o recorrente requer o afastamento das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal.

A jurisprudência é no sentido de que as qualificadoras só podem ser excluídas
na sentença de
pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso em análise.

O
Enunciado Criminal 02 da TCCR

es
tabelece que
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Quanto à qualificadora do motivo fútil (inciso II),
os
elementos

até agora colhidos, não permitem afastar a versão de
que o
episódio
teria
ocorrido após a vítima tentar intervir em uma discussão,

e ser atingida pelo réu com diversos golpes de faca.

No presente caso, não há, nesta fase processual, elementos que evidenciem animosidade prévia entre o recorrente e a vítima. Consta dos autos que esta declarou não conhecer o recorrente antes do episódio e que sua intervenção no fato teria consistido, em tentativa de conter uma discussão no interior do estabelecimento. Essas circunstâncias, ainda indiciárias, devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri.

E
m respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri e ao princípio da soberania dos veredictos, a qualificadora deve ser mantida nesta fase processual, apenas para fins de submissão ao julgamento popular, sendo dos jurados a
deliberação
sobre a sua incidência no caso concreto.

No que se refere à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV), os elementos informativos constantes dos autos indicam, em tese, que a vítima poderia ter sido surpreendida no momento do ataque, circunstância que, em juízo de admissibilidade,
impede o afastamento da tese
acusatória.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal se posicionou no sentido de que
cabe ao Conselho de Sentença analisar a exclusão ou não da qualificadora do motivo fútil, atraindo a incidência do princípio in dubio
pro

societate
. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07095938120218070009 1439833, Relator.: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 21/07/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 16/08/2022).

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, na fase de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes ou totalmente descabidas, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos e à competência constitucional do Tribunal do Júri:

(...) 1. Como é do sistema processual, e nos termos da jurisprudência desta Corte, na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. 2. Entende esta Corte que "'para configurar a qualificadora referente ao recurso que dificulte a defesa da vítima, a surpresa é o fator diferencial que se deve buscar'
(REsp
n. 1.713 .312/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T.
DJe
3/4/2018)" (
AgRg
no REsp 1698353/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018,
DJe
11/10/2018
).
3. Na hipótese, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), tendo o acórdão destacado que, "no caso em tela, em tese, há duas versões, sendo que por uma delas há o elemento surpresa o ataque contra a vítima teria sido inesperado pelas costas, devendo ser mantida, pois não se revela de todo inadmissível".
4.
Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg
no REsp: 1969326 SP 2021/0353227-2, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2022).

Considerando que os elementos colhidos não evidenciam a manifesta improcedência da qualificadora, impõe-se sua manutenção nesta fase processual, a fim de que o Conselho de Sentença avalie, em julgamento próprio, sua efetiva incidência, em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

CONHEÇO
em parte do
r
ecurso
em sentido estrito
interposto
por
Antônio Carlos Pereira de Sousa
e
,
na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a
decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025